Tribunal: TJSP
Processo: 7007973-66.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Descabimento – Reincidência que reclama o resgate de 3/5 da expiação punitiva para o preenchimento do requisito objetivo – Reconhecimento – A ausência de reconhecimento da recidiva na fase de conhecimento não obsta a sua valoração pelo Juízo da Execução – Requisito objetivo não preenchido – Precedentes deste Egrégio Tribunal e do STJ – Decisão

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Descabimento – Reincidência que reclama o resgate de 3/5 da expiação punitiva para o preenchimento do requisito objetivo – Reconhecimento – A ausência de reconhecimento da recidiva na fase de conhecimento não obsta a sua valoração pelo Juízo da Execução – Requisito objetivo não preenchido – Precedentes deste Egrégio Tribunal e do STJ – Decisão mantida – Agravo desprovido.